Tribunal: TJMT
Processo: 1015956-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015956-95.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (ADVOGADO), CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 013.619.051-07 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 013.619.051-07 (PACIENTE), DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (ADVOGADO), DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – PRISÃO PREVENTIVA – AVENTADA DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE RESPALDAM OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – VERIFICADA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGADA NECESSIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DOS FILHOS E SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SEJA O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL DOS FILHOS – IRRELEVÂNCIA DIANTE DA CONCRETA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. É pertinente a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente praticada e da reiteração delitiva do paciente.

2. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e se mostra imprescindível para acautelar a ordem pública.

3. O fato de o paciente ser pai de três crianças que dele dependem, por si só, não é apto a determinar a fixação de cautelares de menor gravidade, especialmente quando não se comprova sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos.

4. As condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
David Seabra Junior
em favor de
Cleyton Cesar Ferreira de Arruda
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca da Capital, que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do delito descrito no art. 155, § 4o, inciso I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Em síntese, aduz o impetrante que a prisão preventiva é desproporcional e desnecessária na espécie, uma vez que a conduta imputada ao paciente consiste em infração penal sem violência ou grave ameaça à pessoa, bem como porque o beneficiário apresentou postura colaborativa durante a investigação policial.

Destaca as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, que possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída, salientando, ainda, que ele é pai de três crianças, cujo sustento dele depende.

Almeja, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, para que seja o paciente colocado imediatamente em liberdade mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, o que pretende ver confirmado com o julgamento do mérito. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

O juízo indicado como coator prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

V O T O R E L A T O R

Após detido exame do material acostado, verifica-se que as razões vertidas pelo impetrante são imprestáveis para o fim pretendido.

Tem-se que
Cleyton Cesar Ferreira de Arruda
foi

investigado e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, durante o repouso noturno (artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do CP), porque no dia 30 de março de 2019, no período noturno, na companhia de outros agentes delitivos não identificados, mediante a abertura de um buraco na parede do estabelecimento denominado “Lotérica Porto”, em Cuiabá, arrombou o cofre existente no local e subtraiu coisa alheia móvel consistente em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em espécie.

Ao deferir a representação pela prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem pontuou que se encontra presente o
fumus commissi delicti
necessário à decretação da medida, uma vez que a materialidade delitiva pode ser verificada pelo boletim de ocorrência, bem como

os suficientes indícios de autoria são extraídos dos relatórios da robusta investigação policial (análise de imagens de câmeras de seguranças, oitivas de testemunhas diversas e interceptação telefônica judicialmente autorizada) e do monitoramento da tornozeleira eletrônica (que aponta movimentação do paciente próximo ao local do crime no dia do fato), além da negativa de autoria desconexa e sem amparo em outros elementos.

Com relação ao
periculum libertatis
, observa-se que a custódia cautelar do paciente encontra respaldo na intelecção do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente no que concerne à necessidade de se
garantir a ordem pública
, em razão da
gravidade concreta da conduta delitiva supostamente praticada
, em razão do
modus operandi
com que foi executada, uma vez que demandou um
“planejamento audacioso”
(id. 20316981, p. 295).

Ainda, consignou-se a necessidade de obstar a
reiteração delitiva do paciente
, que
“(...) inclusive, já possui uma condenação pelo delito de furto perante a comarca de Poconé, sem mencionar que pela comarca de Várzea Grande responde também por crimes contra o patrimônio (Estelionato), fora o fato de ter já sido instaurado inquérito policial perante a nossa vizinha comarca de Chapada dos Guimarães, sendo que agora vem sendo investigado por mais um crime contra o patrimônio, além de possivelmente ser investigado também sua eventual participação no delito ocorrido nas lojas pernambucanas de Várzea Grande, o que demonstra ser contumaz na prática delituosa, circunstância essa, por si só, já serviria como fundamento à justificar o decreto da prisão com base na garantia da ordem pública”
(
sic
, id. 20316981, p. 293).

No tópico, registre-se que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06 do IUJ n.o 101532/2015).

Assim, presentes os pressupostos aptos à decretação da custódia cautelar, o fato de o delito imputado não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, bem como a aventada postura colaborativa do paciente com a investigação não constituem motivação idônea para impedir o decreto de prisão cautelar ou determinar sua revogação.

Ademais, evidenciada a necessidade da
ultima ratio
, constata-se, por via reflexa, a insuficiência e inoperância das medidas alternativas à prisão na hipótese (artigo 319, CPP), sobretudo porque um dos elementos de informação utilizados para aferir os indícios de autoria delitiva consiste em relatório de monitoração eletrônica a que o paciente estava submetido ao tempo da infração penal que lhe é imputada.

De outro lado, anote-se que o fato de o paciente ser pai de três crianças que dele dependem, por si só, não é apto a determinar a fixação de cautelares de menor gravidade, especialmente porque, ao que tudo indica, os menores encontram-se sob os cuidados da mãe.

Aliás, sequer se faz possível a conversão da prisão preventiva em domiciliar (artigo 318, III e VI, CPP), porquanto não há qualquer lastro probatório mínimo a evidenciar que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência, tampouco de que seja o único responsável pelos cuidados dos filhos de até doze anos incompletos, sem perder de vista que não se evidencia que o pedido foi formulado à autoridade judiciária de primeira instância.

Por fim, as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n.o 101532/2015).

Ante o exposto,
denego
a ordem requerida, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019